Tribunal: TJES
Processo: 5004252-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004252-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALAS OSMARINO SANTOS MENEZES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PRESERVAÇÃO HIMENAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, no qual se alegou inépcia da denúncia por erro cronológico na narrativa acusatória, ausência de justa causa em razão da retratação da vítima e de laudos médicos que indicariam preservação himenal, além da ilegalidade da prisão preventiva decretada com fundamento no art. 366 do CPP, postulando-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o erro cronológico constante da denúncia configura inépcia apta a invalidar a ação penal; (ii) estabelecer se a retratação da vítima e os elementos periciais afastam a justa causa para persecução penal; e (iii) determinar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O equívoco quanto ao ano indicado na denúncia configura mero erro material sanável, corrigido por aditamento ministerial, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 569 do CPP.

O crime previsto no art. 213 do Código Penal abrange não apenas conjunção carnal, mas também outros atos libidinosos, de modo que a preservação da membrana himenal não afasta, por si só, a materialidade delitiva.

A retratação posterior da vítima confronta-se com depoimento especial anteriormente prestado e com declarações colhidas na fase inquisitorial, exigindo revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de não localização do paciente após citação por edital e suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP.

A localização do paciente em seu endereço rural de origem, associada às peculiaridades da atividade laboral campesina e da ausência de numeração formal do imóvel, afasta a presunção de intenção deliberada de fuga.

As condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tornam suficiente a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em observância ao art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

A concessão da liberdade mediante cautelares diversas prejudica o exame do pedido subsidiário de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

Erro material na indicação temporal da denúncia, corrigido por aditamento e sem prejuízo defensivo, não configura inépcia da peça acusatória.

A preservação himenal não afasta, isoladamente, a materialidade do crime previsto no art. 213 do Código Penal.

A retratação da vítima que demanda reavaliação probatória não pode ser examinada em profundidade na via do habeas corpus.

A inexistência atual de elementos concretos indicativos de risco à aplicação da lei penal autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 213. CPP, arts. 282, § 6º, 318, VI, 319, 366 e 569.

Jurisprudência relevante citada
:
Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004252-54.2026.8.08.0000

PACIENTE: WALAS OSMARINO SANTOS MENEZES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

18646853
) impetrado em favor de
WALAS OSMARINO SANTOS MENEZES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

2
ª Vara Criminal de
Nova Venécia
/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese: a) a inépcia da denúncia por anacronismo temporal, uma vez que a peça acusatória relata fatos supostamente ocorridos em novembro de 2019, ao passo que o inquérito e o depoimento original datam de janeiro de 2019; b) a ausência de justa causa para a ação penal e para a manutenção da custódia diante da retratação formal da vítima em sede de Promotoria de Justiça, aduzindo a falsidade da acusação inicial; c) a fragilidade probatória técnica material baseada em laudos periciais médicos que atestam a integridade himenal ("virgindade técnica") da ofendida; d) a carência de fundamentação idônea e concreta do decreto de prisão preventiva, pautado apenas na gravidade abstrata do delito e na não localização do paciente; e e) a suficiência de medidas cautelares alternativas em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como lavrador, além de ser pai de uma criança menor de 12 anos, pleiteando subsidiariamente a conversão em prisão domiciliar.

O pleito liminar foi deferido no ID 18789280, oportunidade em que a segregação extrema foi substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Instada, a autoridade indigitada coatora prestou judiciosas informações (ID 18890615), encaminhando cópia da decisão de primeira instância que reavaliou a marcha processual, afastou as preliminares defensivas e manteve a designação da Audiência de Instrução e Julgamento.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18646853 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De início, afasto a alegação de inépcia da denúncia motivada por suposta incongruência cronológica. O exame detido dos autos revela que a indicação fática das datas de novembro de 2019 na exordial configurou mero erro material sanável. Como bem ressaltado pelo Juízo de piso e pelo órgão acusatório, tratou-se de equívoco na digitação do ano, cuja correção para novembro de 2018 foi providenciada a tempo via aditamento pelo
Parquet
. Tal vício formal não prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, encontrando amparo permissivo no artigo 569 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada ausência de justa causa fundada na preservação da membrana himenal ("virgindade técnica") da vítima, a tese defensiva não merece prosperar neste momento de cognição. É cediço que o tipo penal insculpido no artigo 213 do Código Penal abarca não apenas a conjunção carnal, senão também a prática de qualquer ato libidinoso diverso. Ademais, a ciência médico-legal atesta de forma inequívoca que a integridade elástica ou ruptura parcial do hímen não afasta peremptoriamente a materialidade de atos de conjunção carnal.

Da mesma forma, a aventada retratação da vítima trazida pela Defesa colide frontalmente com o detalhado depoimento especial por ela prestado em momento anterior, bem como com as declarações de seu genitor colhidas na esfera inquisitorial. O confronto direto desses elementos exige aprofundado revolvimento fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita e célere do remédio constitucional do
Habeas Corpus
.

Passando à análise dos fundamentos da custódia preventiva, verifica-se que o paciente teve a segregação extrema decretada com fulcro no artigo 366 do Diploma Processual Penal, após sua citação por edital e suspensão do processo, sob o argumento de que estaria em local incerto para furtar-se à aplicação da lei penal.

Contudo, a análise percuciente das circunstâncias fáticas demonstra que os vetores do
periculum libertatis
encontram-se esvaziados. Conforme certidões e mandados constantes dos autos, o paciente foi localizado e preso exatamente no seu endereço rural de origem, situado no Córrego Avelino, Pedra da Invejada, Nova Venécia/ES.

Tratando-se de imóvel localizado em área rural, desprovido de numeração formal, e sendo o paciente trabalhador braçal (lavrador), a ausência de sua localização no ano de 2022 demonstra-se plenamente justificável pela própria dinâmica laboral e geográfica do campo, afastando a presunção de intenção deliberada de fuga ou esquiva dos atos processuais.

Dessa forma, considerando que o paciente é primário, fixou residência estável e desempenha labor lícito no distrito da culpa há anos, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida manifestamente desproporcional. A aplicação de medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se perfeitamente suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal, em estrita observância ao artigo 282, § 6º, do mesmo diploma legal.

Prejudicada resta, por conseguinte, a análise do pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar fundamentado no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para manter o paciente em liberdade mediante o cumprimento das obrigações fixadas na decisão monocrática de ID 18789280.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.